Tribunal: TJES
Processo: 5016838-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016838-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIFE VIEIRA ROCHA
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016838-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ALLIFE VIEIRA ROCHA.

RECORRIDO
:
IVANICE RODRIGUES FERNANDES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é proprietária de um veículo usado por seu companheiro para transporte por aplicativo, e que em 20/04/2024, ele sofreu uma colisão com uma motocicleta de uma locadora. Aduz que o acidente causou danos ao carro, e a locadora solicitou três orçamentos para o conserto. No entanto, a empresa ofereceu um valor inferior ao menor orçamento, o que não foi aceito. Sustenta que após tentativas frustradas de resolver a questão, o veículo ficou parado por dois dias, prejudicando a renda do companheiro, sendo feito apenas um reparo temporário, pois o carro segue sem conserto.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e sessenta reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que normalmente em colisões de veículos em cruzamentos, o culpado é o motorista que “fura” a preferencial. Ocorre que no caso em apreço o recorrido não comprovou sequer que era quem transitava na preferencial. Aduz que a Polícia Militar sequer foi acionada para apurar o ocorrido, e as informações constantes no Boletim de Ocorrência registrado são declarações unilaterais do recorrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrida não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$7.860,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)